Tribunal: STF
Processo: Rcl 90931
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de indicação de precedente do STF com efeito vinculante. Inépcia da inicial. Ausência de usurpação da competência desta Corte. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de indicação de desrespeito a paradigma desta Corte com efeito vinculante ou de processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte, a ausência de usurpação da competência do STF e a impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.

    2. A agravante insiste no cabimento da reclamação.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional quando ausente indicação de precedente do STF com efeito vinculante.

    III. Razões de decidir

    4. Esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.

    5. Na petição inicial, o reclamante cinge-se a apontar violação a súmula não dotada de efeito vinculante e a dispositivos da Constituição Federal e de leis ordinárias.

    6. A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.

    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.